Tribunal: TJPA
Processo: 0814831-82.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814831-82.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PESSOA CONDENADA EM LIBERDADE. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO INICIAL. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA em face da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da execução penal da apenada Vanuza Rodrigues da Silva, condenada a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, mas ainda em liberdade. O juízo suscitante alegou não ser competente por não haver unidade prisional em sua jurisdição e pelo fato de a apenada residir na Comarca de Oeiras do Pará. O juízo suscitado, responsável pela sentença condenatória, declinou da competência, remetendo os autos à Vara de Execução da RMB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal de condenada em regime semiaberto ainda não recolhida ao sistema prisional, à luz da legislação local e das diretrizes do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, determina que a execução penal será de competência do juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do juiz da sentença.

4. A Resolução nº 016/2007-GP do TJPA dispõe que, nas comarcas sem unidade prisional, compete ao juiz sentenciante iniciar a execução penal, cabendo-lhe a remessa dos autos somente após o recolhimento do apenado.

5. A Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução nº 474/2022, alterou o procedimento da execução penal ao permitir sua instauração antes do recolhimento do apenado, a partir da expedição da guia de execução e autuação no sistema SEEU.

6. A execução penal, nesse contexto, tem início no juízo sentenciante, sendo a posterior redistribuição condicionada à efetiva prisão do apenado ou à deliberação judicial sobre pedido de alteração de regime.

7. O juízo de Curralinho/PA, sentenciante do feito, cumpriu o disposto na Resolução CNJ nº 417/2021 ao intimar a apenada para início espontâneo da pena, não sendo demonstrado motivo suficiente para deslocamento da competência neste momento inicial da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A execução penal de apenado em liberdade, condenado ao regime semiaberto, deve ser inicialmente processada pelo juízo sentenciante, ainda que não haja unidade prisional na comarca.

2. A competência para a execução poderá ser revista somente após a efetiva prisão do apenado ou deliberação judicial quanto ao cumprimento da pena em outro local.

3. A Resolução CNJ nº 417/2021 não altera a competência originária do juízo sentenciante para a tramitação inicial da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; CPP, arts. 113 a 117; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 56 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Única de Curralinho/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada no dia 12 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pela Vara de Execução Penal da RMB em face de decisão da Vara Única de Curralinho/PA, que declinou da competência para processar e fiscalizar a execução penal nº 2003541-64.2024.8.14.0401 (sistema SEEU), tendo como apenada a nacional Vanuza Rodrigues da Silva.

O Juízo suscitante (Num. 28517439 - Pág. 1/3) entende que o fato de a apenada estar em liberdade, bem como possuir residência na comarca de Oeiras do Pará afasta completamente sua competência para gerir os autos de execução penal, cabendo ao juízo sentenciante de Curralinho/PA processar o feito.

O Juízo suscitado, antes de declinar da competência para processar a execução penal, intimou a apenada para dar cumprimento espontâneo à pena (Num. 28517440 – Pág. 71/72), porém esta requereu a remessa dos autos à Comarca de Oeiras do Pará (Num. 28517440 – Pág. 74/75). Posteriormente, em decisão de Num. 28517440 - Pág. 82/84, o Juízo suscitado entendeu que referida decisão caberia à Vara suscitante, diante da ausência de unidade prisional na comarca e declinou da competência.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela improcedência do conflito, com declaração de competência da Vara de Execução Penal da RMB/PA, consoante parecer de Num. 28736304.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via presencial.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em discernir se a execução penal da nacional Vanuza Rodrigues da Silva, com endereço declarado nos autos à Travessa 15 de agosto, bairro Marituba, Oeiras do Pará (Num. 28517440 - Pág. 2/5) ainda em liberdade - porém condenada à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto - deve ser gerida pelo juízo suscitante ou suscitado, eis que a prisão da condenada ainda não foi efetivada.

Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença
.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, na qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que foi posteriormente alterada pela resolução nº 474, passando a assim dispor em seu art. 23:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Referida resolução modificou substancialmente o procedimento de instauração da execução penal, pois esta passa a ser instaurada antes do recolhimento do apenado à unidade prisional. Assim, mediante orientação do DMF - CNJ, tem-se como atual procedimento: (1) expedição da guia de recolhimento pelo órgão jurisdicional sentenciante e remessa ao órgão de execução; (2) autuação da guia junto ao sistema de execução SEEU; (3) verificação da disponibilidade de vaga junto ao sistema penitenciário competente; (4) intimação do condenado para início espontâneo do cumprimento da pena; (5) análise de eventual aplicabilidade do regime semiaberto humanizado; (6) diante de omissão do apenado em apresentar-se, determinação de expedição do mandado de prisão pena.

A eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Do que foi exposto,
revendo entendimento anterior
, entendo que a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura precocemente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do (a) apenado (a). Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o (a) apenado (a) solto (a) e sendo condenado (a) a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

Ressalto que,
in casu,
o juízo suscitado deu cumprimento ao disposto no art. 23 da Resolução nº 417/2021-CNJ, intimando a apenada para cumprimento espontâneo da pena (Num. 28517440 - Pág. 71/72 e Num. 28517440 - Pág. 73), porém sem indicar a unidade prisional em que a pena será cumprida, permanecendo a apenada em liberdade.

Destarte, constando nos autos informação de que a apenada reside na Travessa 15 de agosto, bairro Marituba, Oeiras do Pará (Num. 28517440 - Pág. 2/5) e estando ela ainda em liberdade, conforme certidão de Num. 28517440 - Pág. 47, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Curralinho/PA (juízo sentenciante), até que a prisão da apenada seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

Embora conste nos autos pedidos da apenada, sob o Num. 28517440 - Pág. 74/75 e Num. 28517440 - Pág. 54/70, solicitando o cumprimento da pena em regime domiciliar e declarando que seu domicílio é na Comarca de Oeiras do Pará, entendo que enquanto a questão não for deliberada pelo juiz natural da causa (Vara de Curralinho/PA, pois sentenciante do feito), para este devem ser remetidos os autos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº
2003541-64.2024.8.14.0401
, o juízo da Vara Única de Curralinho/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025